Tribunal: STM
Processo: 7000570-97.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. RATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. A decretação da prisão preventiva com supedâneo apenas na alínea “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, em regra, não encontra amparo na jurisprudência deste Plenário, segundo a qual, somente em situações excepcionais, devidamente justificadas, é que se verifica possível o cerceamento preventivo da liberdade, fundamentado, tão somente, na citada alínea do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. Embora a conduta, em tese, imputada ao Paciente revele inegável gravidade, na medida em que, quando encontrado na posse da substância entorpecente guarnecia o serviço para o qual foi escalado e para o que portava armamento, os autos não demonstraram a sua periculosidade ou que a sua colocação em liberdade teria o condão de perturbar e/ou de impedir a produção probatória, até mesmo porque o Ministério Público Militar já ofereceu Denúncia em seu desfavor. Deferimento da medida liminar ratificado. Ordem de habeas corpus concedida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000570-97.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU RATIFICAR A MEDIDA
LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, E CONCEDER A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", A FIM DE DETERMINAR A LIBERDADE PROVISÓRIA DO
SD EX DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO
ESTIVER PRESO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000570-97.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO
EM
CUSTÓDIA
PREVENTIVA. AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. RATIFICAÇÃO.
CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
A decretação da prisão preventiva com supedâneo apenas na alínea “e” do art.
255 do Código de Processo Penal Militar, em regra, não encontra amparo na jurisprudência
deste Plenário, segundo a qual, somente em situações excepcionais, devidamente justificadas,
é que se verifica possível o cerceamento preventivo da liberdade, fundamentado, tão somente,
na citada alínea do art. 255 do Código de Processo Penal Militar.
Embora a conduta, em tese, imputada ao Paciente revele inegável gravidade, na
medida em que, quando encontrado na posse da substância entorpecente guarnecia o serviço
para o qual foi escalado e para o que portava armamento, os autos não demonstraram a sua
periculosidade ou que a sua colocação em liberdade teria o condão de perturbar e/ou de
impedir a produção probatória, até mesmo porque o Ministério Público Militar já ofereceu
Denúncia em seu desfavor.
Deferimento da medida liminar ratificado. Ordem de habeas corpus concedida.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em ratificar a medida liminar anteriormente deferida,
concedendo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a liberdade provisória do Sd Ex
DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA, se por outro motivo não estiver preso.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Sd Ex DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA, contra ato do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que
homologou a prisão em flagrante do Paciente e decretou a “(...) sua prisão preventiva, com
supedâneo nos artigos 254 e 255, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (...)”, uma
vez que “(...) a custódia cautelar do flagranteado é necessária para salvaguardar os
princípios de hierarquia e disciplina, que se encontram ameaçados com a sua liberdade
(...)”.
Narra a impetração, em síntese, que o Paciente teve a “(...) prisão preventiva
decretada durante a audiência de custódia ocorrida em 14/08/2025 (...) em razão de suposta
prática delitiva consubstanciada no art. 290 do Código Penal Militar (...)”, uma vez que
“(...) no dia 12 de agosto de 2025, o Sgto Alessandro Teodoro das Neves Filho, em revista de
material, encontrou na mochila do investigado numa carteira de cigarro uma ‘bucha’ de
substância semelhante à maconha (...)”.
Em consequência, a Defesa requereu a “(...) concessão da ordem de habeas
corpus (...)”, sob o argumento de que:
“(...) Segundo decisão exarada durante audiência de custódia, a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva se deu em virtude da presença de prova do fato delituoso e
indícios de autoria, bem como pela presença da alínea ‘e’ do artigo 255 do CPPM (...)
No entanto, ressalta-se que o caso em tela não destoa dos que comumente a Justiça Militar da
União não excepciona a regra de manutenção do status libertatis do acusado, consectário do
devido processo penal militar constitucional.
A natureza e a quantidade da droga (1,9 g de maconha) não causa qualquer espécie de
agravamento neste tipo de delito, não havendo nada que revele especial gravidade a ensejar a
necessidade de segregação cautelar.
Destaca-se que se trata de soldado do efetivo variável em comportamento “Bom” (evento 1,
P-FLAGRANTE1, fl. 24), sem faltas que possam macular seu histórico militar.
A questão da violação da hierarquia e disciplina é norma abstrata devendo ser demonstrada
no caso concreto, caso contrário sempre que praticado crime do 290 haverá a decretação da
preventiva (...)”.
O Órgão defensivo ainda sustentou a “(...) vedação da prisão preventiva como
meio de antecipação de pena (...)”, amparando-se, para tanto, em precedente desta Corte
Castrense, in casu, a Apelação nº 0000091-02.2015.7.09.0009, de relatoria do Ministro Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva (Dje: 23/08/2016), no sentido de que, “(...) segundo a
jurisprudência dos Pretórios, constitui constrangimento ilegal a utilização da prisão
preventiva como instrumento de cumprimento antecipado da pena (...)”.
Ao final, a Defensoria Pública da União requereu:
“(...) (1) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de cassar a decisão da
primeira instância que decretou a prisão preventiva, eis que (1.1) não se verifica a máxima
excepcionalidade para a ordem de prisão preventiva; (1.2) deve prevalecer a presunção de
inocência e a vedação à antecipação da pena; e (1.3) não estão presentes os pressupostos de
fato e de direito autorizadores da medida cautelar extrema (...)
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado (...)”.
Em Decisão do dia 15 de agosto de 2025, deferi o pleito liminar e determinei a
expedição de Alvará de Soltura em benefício do Paciente, uma vez que presentes os seus
requisitos autorizadores, tendo sido o respectivo Alvará cumprido nessa mesma data.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 16 de agosto de
2025, delas sendo possível extrair que:
“(...) Verifica-se que o ora Paciente, Sd Ex DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA, em 12
de agosto de 2025, foi recolhido ao cárcere, em razão de eventual prática delitiva delineada
no art. 290, do Código Penal Militar, eis que, teria sido flagrado na posse de substância
entorpecente encontrada em sua mochila, por ocasião da revista de material do pessoal de
serviço de guarda ao quartel (...)
Em 13 de agosto de 2025, após distribuição automática do feito ao Juiz das Garantias,
determinou-se a sua redistribuição à 2ª Auditoria da 3ª CJM no evento 5, DESPADEC1.
Na mesma data, aportaram os autos do APF nesta Auditoria ( evento 1, P_FLAGRANTE1 e
evento 1, INIC2), tendo sido designada a respectiva audiência de custódia (evento 13,
DESPADEC1).
Considerando a manifestação do MPM (evento 24, MANIF_MPF1), a audiência
anteriormente aprazada fora cancelada e, na sequência, redesignada para ocorrer em 14 de
agosto de 2025, às 11h30min (evento 26, DESP1).
Na data aprazada, aberta a audiência de custódia, o preso foi entrevistado pelo Juiz Federal
sobre os fatos envolvendo sua prisão, sendo suas declarações tomadas através de gravação
audiovisual, com a presença da Defesa Técnica (evento 40, ATA1).
Na sequência, o MPM manifestou-se pela legalidade da Prisão em Flagrante e pela sua
conversão em Prisão Preventiva (evento 40, ATA1).
Noutro giro, a DPU requereu a concessão de liberdade provisória ao flagranteado, com base
no princípio da presunção de inocência (evento 40, ATA1).
Prosseguindo-se com a audiência de custódia, homologou-se a prisão em flagrante,
convertendo-a em prisão preventiva, com fundamento nos art. 254 e art. 255, ‘e’, do CPPM,
determinando-se a expedição de Mandado de Prisão, por meio do Banco Nacional de Medidas
Penais e de Prisão (BNMP), conforme consta no evento 40, ATA1 e evento 42, DEC1.
O Mandado de Prisão foi expedido na mesma data ( evento 44, MANDPRIS1), com o
cumprimento da medida no evento 53, OFIC1 e evento 50, PRIS2 (...)”.
Ao compulsar o andamento do feito em primeiro grau de jurisdição, observa-se
que o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do Paciente em 17 de agosto
de 2025 e, bem assim, consignou “(...) não ter interesse na formalização do Acordo de Não
Persecução Penal (...) por entender que a conduta do militar foi afrontosa à disciplina
militar (...)”.
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pela manutenção da medida liminar deferida e, no mérito, pela concessão da ordem,
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que seja restaurada a liberdade do Soldado DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA
(...)”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Sd Ex DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA, contra ato do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que
homologou a prisão em flagrante do Paciente e decretou a “(...) sua prisão preventiva, com
supedâneo nos artigos 254 e 255, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (...)”, uma
vez que “(...) a custódia cautelar do flagranteado é necessária para salvaguardar os
princípios de hierarquia e disciplina, que se encontram ameaçados com a sua liberdade
(...)”.
Assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do Código de Processo Penal Militar, “(...) Conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (...)”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado (...)”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heroico do habeas corpus
(...)”.
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, em resumo, a ilegalidade apontada pela Defesa diz respeito à
decretação da “(...) prisão preventiva, com supedâneo nos artigos 254 e 255, alínea ‘e’, do
Código de Processo Penal Militar (...)”, sendo certo que tal irresignação encontra amparo na
jurisprudência deste Plenário, segundo a qual, somente em situações excepcionais,
devidamente justificadas, é que se verifica possível o cerceamento preventivo da liberdade,
fundamentado, tão somente, na alínea “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar.
Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“(...) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTO NO ART. 255, ‘E’, DO CPPM. NECESSIDADE DE QUE
SEJA DEMONSTRADO, CONCRETAMENTE, QUE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA
ESTEJAM AMEAÇADAS OU ATINGIDAS PELA LIBERDADE DO INDICIADO OU DO
ACUSADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante, signo do Estado
Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou
militar, só se justifica, nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem
na Constituição sua base e esteio.
2. A necessidade de constatação dos motivos autorizadores da custódia provisória, a despeito
da gravidade abstrata do crime imputado, é condição indispensável à manutenção da prisão
cautelar.
3. In casu, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis, enquanto perigo
decorrente da liberdade do Paciente para a Hierarquia e a Disciplina militares.
4. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem concedida. Decisão unânime (...)”
(Habeas Corpus nº 7000798-48.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz
Nazareth. DJe: 04/02/2021) (Grifos nossos).
“(...) HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PACIENTE FLAGRADO TRAZENDO
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVETIDA EM
PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, UNICAMENTE COM BASE NO ART. 255,
ALÍNEA ‘E’, DO CPPM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR BASEADA NA MANUTENÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA DEVE SER ACOMPANHADA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, QUE DEMONSTRE ELEMENTOS FÁTICOS APTOS A
JUSTIFICÁ-LA.
RECONHECIMENTO
DO
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NA
DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A
LIMINAR. UNÂNIME.
Paciente, flagrado trazendo consigo substância entorpecente, pleiteia habeas corpus, com
liminar, alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz-Auditor que, na Audiência de
Custódia, decretou sua prisão preventiva basicamente com espeque no art. 255, alínea ‘e’, do
CPPM (...) a decretação da prisão preventiva, ainda que resultante da conversão de flagrante,
não se pode ater somente à gravidade da conduta em abstrato.
A segregação cautelar baseada no entendimento de que a liberdade do agente representa
ameaça à manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina deve ser acompanhada de
fundamentação concreta, plausível e que demonstre elementos fáticos aptos a justificá-la, além
da própria conduta tipificada como crime. Em última análise, todo crime militar fere os
princípios da hierarquia e da disciplina.
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As garantias constitucionais reclamam elementos concretos para decretar a custódia em face
do principio constitucional da não culpabilidade. Precedentes desta Corte Castrense e do
Supremo Tribunal Federal.
A prisão preventiva constitui exceção e a regra é a liberdade, enquanto se aguarda o
desenvolvimento do processo penal, de modo que a Decisão que decrete tal medida extrema
deve possuir fundamentação substancial.
Configurado constrangimento ilegal a ser remediado pelo Habeas Corpus. Concedida a
Ordem, confirmando-se a liminar. Unânime (...)” (Habeas Corpus nº 0000173-
41.2017.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe:
01/09/2017) (Grifos nossos).
Por outro lado, ainda que, eventualmente, pudessem existir outros fundamentos
que, em tese, teriam o condão de enquadrar a conduta do Paciente em outras alíneas do art.
255 do Código de Processo Penal Militar, é cediço que tal procedimento se revela inviável
em sede de habeas corpus, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entende que “(...) A
prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada
como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (...)” (Habeas Corpus nº
93.498/MS, Relator: Ministro Celso de Mello, Dje: 18/10/2012) (Grifos nossos).
Nesses termos, considerando até mesmo o caráter satisfativo intrínseco ao
presente writ, os fundamentos expendidos por ocasião da Decisão na qual deferi o pleito
antecipatório são suficientemente aptos a corroborar a pretensão defensiva pela concessão da
ordem, sendo oportuna a transcrição do referido decisum:
“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando a fundamentação expendida na Decisão que converteu a prisão em
flagrante delito do Paciente em custódia preventiva, bem como as circunstâncias descritas no
respectivo Auto de Prisão em Flagrante, ainda que ressalvado o caráter satisfativo do pleito
liminar, é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
No caso em exame, segundo o Auto de Prisão em Flagrante, durante a “(...) inspeção do
pessoal que estava entrando de serviço na guarda ao quartel, quando o Sd EV ROMERO teve
seu material revistado, tendo sido encontrado na revista do mesmo, 01 (uma) ‘bucha’ de
substância semelhante a maconha (...) o Sd EV ROMERO declarou que o material era seu e
que era maconha (...)”.
Em consequência, o Paciente foi preso em flagrante e, submetido à Audiência de Custódia,
teve convertida sua segregação em prisão preventiva “(...) com supedâneo nos artigos 254 e
255, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (...)”, uma vez que “(...) a custódia
cautelar do flagranteado é necessária para salvaguardar os princípios de hierarquia e
disciplina, que se encontram ameaçados com a sua liberdade (...)”.
Extrai-se do citado decisum que a custódia preventiva do Paciente foi lastreada na
manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina castrenses, na forma da alínea ‘e’ do
artigo 255 do Código de Processo Penal Militar.
Não há dúvidas de que a conduta descrita no preceito penal incriminador de Tráfico, Posse e
Uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar é absolutamente
reprovável e possui potencial devastador para a manutenção dos Postulados da hierarquia e
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da disciplina, em razão do bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal Militar no
contexto das particularidades da carreira das armas, cujos militares, por essência, manuseiam
artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de
forma que, em circunstâncias como a descrita nos autos, eventualmente, pode-se colocar em
risco a integridade do Paciente e a de terceiros.
Todavia, a análise das circunstâncias descritas no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente
‘(...) a natureza e a quantidade da droga (1,9 g de maconha) (...)’, estão a indicar a ausência
de necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, ainda mais quando o
decisum atacado se fundamentou, tão somente, no disposto na alínea ‘e’ do art. 255 do Código
de Processo Penal Militar.
Afinal, a prisão cautelar é medida excepcional que somente pode ser decretada quando
presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar, sendo que, ausente tais elementos, a prisão deve ser imediatamente relaxada,
sem prejuízo de nova decretação, na hipótese de que sejam verificados novos fundamentos.
Ressalte-se, nesse sentido, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal forjou
entendimento no sentido de que ‘(...) A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de
natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do
indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias
superiores (...)’ (Habeas Corpus nº 93.498/MS, Relator: Ministro Celso de Mello, Dje:
18/10/2012).
Ademais, é oportuno salientar que a fundamentação da custódia cautelar amparada, tão
somente, na alínea ‘e’ do artigo 255 do Códex Processual Penal Castrense encontra óbice na
jurisprudência deste Plenário, a qual, embora comporte exceções, tais condições devem
constar expressa e concretamente fundamentadas no decisum, hipótese que, em análise
perfunctória, não se afigura presente nestes autos.
Acerca do tema, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
‘(...) A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina (alínea “e” do
art. 255 do CPPM), fundamento do que se valeu a autoridade judiciária para manter a
segregação do paciente, deve ser amplamente demonstrada e apoiada em elemento concreto
que enseje a violação desses preceitos. Não havendo de ser aceita mera indicação de situações
abstratas, tais como a repercussão negativa da conduta no âmbito da caserna,
consubstanciada na possibilidade de estímulo de prática semelhante por outros militares em
caso de o acusado responder ao processo em liberdade. Todo crime praticado no âmbito das
Organizações Militares, via de regra, atenta contra os princípios da hierarquia e disciplina e
nem por isso seus agentes estão sujeitos obrigatoriamente a responderem presos à ação penal
(...)’ (Habeas Corpus nº 0000050-19.2012.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig William de
Oliveira Barros, DJ: 24/05/2012).
Outro aspecto importante a ser salientado diz respeito ao fato de que o Paciente ainda não foi
denunciado, o que dependerá, por óbvio, da análise das circunstâncias do caso concreto pelo
Órgão de Acusação.
Nesse contexto, identifico presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, elementos
autorizadores da concessão da medida antecipatória no caso concreto.
Diante do exposto, constatando a presença do fumus boni juris e do periculum in mora,
DEFIRO o pedido liminar, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, concedendo a Liberdade Provisória ao Sd Ex DERICK RUAN ROMERO
DE OLIVEIRA, salvo se por outro motivo não estiver preso.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura (...)” (Grifos no original).
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saliento, por oportuno, que, embora a conduta, em tese, imputada ao Paciente
revele inegável gravidade, na medida em que, quando encontrado na posse da substância
entorpecente guarnecia o serviço para o qual foi escalado e para o que portava armamento, os
autos não demonstraram a sua periculosidade ou que a sua colocação em liberdade teria o
condão de perturbar e/ou de impedir a produção probatória, até mesmo porque o Ministério
Público Militar já ofereceu Denúncia em seu desfavor, fazendo incidir à espécie o seguinte
precedente deste Plenário:
“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. PORTE DE
DROGAS NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). ART. 290 DO CPM. PRISÃO
CAUTELAR. JUÍZO DE PERICULOSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CASO CONCRETO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Como é cediço, a prisão
cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no Processo Penal, pois, ao mesmo tempo
em que o Estado se vale de instrumento extremamente gravoso para assegurar a eficácia da
persecução penal, deve também preservar o indispensável respeito a direitos e liberdades
individuais. O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar deve
estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-
se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de
culpabilidade, mas sim de periculosidade. Na hipótese dos autos, não há notícia de outros
fatos que impeçam o Paciente de aguardar o julgamento liberto, ou mesmo de que sua
colocação em liberdade causará perturbação à marcha processual ou impedirá a produção
probatória. Ordem de Habeas Corpus concedida. Decisão por unanimidade (...)” (Habeas
Corpus nº 7000012-28.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. DJe:
22/04/2025) (Grifos nossos).
Nesses termos, a concessão da ordem é medida que se impõe, na esteira dos
bem lançados argumentos expendidos pelo Custos Legis em seu Parecer opinativo, segundo
os quais:
“(...) conforme bem ressaltou o Eminente Ministro Relator ao deferir a medida liminar, as
próprias circunstâncias descritas no Auto de Prisão em Flagrante estão a indicar a ausência
de necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, razão por que merece ser
mantida a liminar concedida (...)
Quanto ao mérito, a partir da análise da situação concreta, é possível inferir que não restou
demonstrado, minimamente, possível periculosidade do Paciente.
O Superior Tribunal Militar, ao julgar recentemente situações similares, de forma unânime,
considerou que a prisão cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no Processo Penal,
pois, ao mesmo tempo em que o Estado se vale de instrumento extremamente gravoso para
assegurar a eficácia da persecução penal, deve também preservar o indispensável respeito a
direitos e liberdades individuais.
Desse modo, entendeu a Corte Castrense que a prisão preventiva é medida de natureza
excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, na medida em
que o Juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas sim de
periculosidade (...)
Nesse contexto, claramente, não se evidenciando nos autos a periculosidade do Paciente, a
ordem pleiteada merece ser concedida para, confirmando-se a medida liminar, conceder, em
definitivo, a ordem de habeas corpus (...)” (Grifos nossos).
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de ratificar a medida liminar anteriormente
deferida, concedendo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a liberdade provisória
do Sd Ex DERICK RUAN ROMERO DE OLIVEIRA, se por outro motivo não estiver
preso.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376113v2 e do código CRC 262bc8bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 01/10/2025, às 12:55:13
7000570-97.2025.7.00.0000
40001376113.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR